Tribunal: STF
Processo: ARE 1475026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 09/05/2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 13/06/2023.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, a tempestividade do recurso extraordinário. Afirma que o embargante foi intimado tacitamente no dia 21/05/2023 e que houve a comprovação e indicação das suspensões de prazo regionais, nos dias 08 e 09 de junho de 2023, razão pela qual interposto dentro do prazo processual.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “foi publicado em 09/05/2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 13/06/2023 “, razão pela qual é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015.



    Ainda que se consigne que a intimação ocorreu tacitamente no dia 21/05/2023, cabia ao embargante comprovar, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há “previsão em lei federal a embasar feriados tais como a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira santa e o de corpus christi, entre outros, no âmbito dos tribunais locais. A propósito, faço menção às seguintes decisões monocráticas: ARE 1.277.943-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli; RMS 39.143, de relatoria do Min. Edson Fachin; RMS 38.810, de relatoria do Min. Nunes Marques; ARE 1.189.750, de relatoria do Min. Luiz Fux; e ARE 1.164.549, de relatoria do Min. Gilmar Mendes” (ARE 1393938-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente